Tribunal: TJSP
Processo: 1015772-05.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Anulação da sentença que não se justifica. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível. Objeções do devedor, contudo, que não comportavam acolhida. Instituição financeira que não estava vinculada ao limite indicado na Lei de Usura, nem obrigada a seguir a chamada média do

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Anulação da sentença que não se justifica. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível. Objeções do devedor, contudo, que não comportavam acolhida. Instituição financeira que não estava vinculada ao limite indicado na Lei de Usura, nem obrigada a seguir a chamada média do mercado. Contrato que, ademais, indicava as taxas mensal e anual dos juros remuneratórios, o que permitia por simples operação aritmética conhecer a taxa diária. Falta dessa indicação que, ademais, nem tinha efeito prático porque se cuidava de prestações mensais de valor fixo. Recurso improvido.